Tribunal: STF
Processo: ARE 1579018
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, o qual manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:

 “a. declarar o direito da autora de ter a renda mensal da aposentadoria reajustada pelos mesmos índices de reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, desde a data da concessão do benefício (10/2005) até a edição da Medida Provisória nº 431/2008; 
b. condenar a União a efetuar o pagamento da renda mensal da aposentadoria reajustada nos termos determinados acima, incorporando o novo critério de cálculo; 
c. condenar a União a efetuar o pagamento das diferenças daí decorrentes, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidas de juros e correção monetária, nos termos da fundamentação, e abatidos eventuais valores pagos administrativamente a idêntico título” (Doc. 39, fl. 1). 

Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 40), foram rejeitados (Doc. 44).
No Recurso Extraordinário (Doc. 46), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente federativo aponta violação ao art. 40, §8º, da CF/1988, com redação dada pela EC 41/2003.
Para tanto, alega que “restou assegurado no presente feito, o direito da parte autora ao reajustamento de sua pensão/aposentadoria de acordo com o § 8º do art. 40 da Constituição Federal (com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003), nos mesmos percentuais deferidos ao Regime Geral de Previdência Social RGPS” (Doc. 46, fl. 4).
Todavia, tratando-se de pensionista/servidor aposentado desde 2005, com direito à integralidade e à paridade remuneratória, não tem direito ao reajuste de acordo com os índices do regime geral de previdência  para o período de 2004 a 2008.
Aduz que “conforme já definiu este Supremo Tribunal Federal no TEMA 1224 da Repercussão Geral, somente é devido a reajuste de que trata o art. 40, 8º, aquele servidor ou pensionista não beneficiado pela garantia da paridade” (Doc. 46, fl. 5).
Desse modo, entende que “se a pensão/aposentadoria observa a paridade remuneratória, a concessão de novo reajuste do RGPS (no período de 2004 a 2008) sobre a referida base gera bis in idem” (Doc. 46, fl. 5).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 1224 por versar de matéria distinta da ora em análise. No mais, inadmitiu o RE ao fundamento de que “as razões recursais estão dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido” (Doc. 49).
No Agravo (Doc. 51), a parte recorrente sustenta os fundamentos da decisão agravada.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, trata-se de demanda em que se discute o direito da parte autora - servidora pública aposentada - de ter a renda mensal da sua aposentadoria revisada pelos mesmos índices de reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, desde a data da concessão do benefício (10/2005) até a edição da Medida Provisória nº 431/2008.
Confiram-se os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 39, fls. 2-6):

“Do mérito. A parte autora afirma que passou a receber o benefício de aposentadoria em outubro de 2005, sem a garantia da paridade. 
Embora a União, em contestação, tenha referido que o benefício concedido à autora teria direito à integralidade e à paridade remuneratória (evento 22, CONTES1), a autora demonstrou que, em ação anteriormente proposta (5015294-29.2022.4.04.7100), em razão das insurgências da ré, já foi assentado que não se aplica à autora a regra da paridade, conforme sentença ao evento 25, OUT2.”

No caso em análise, embora a recorrente alegue no RE que a recorrida seria beneficiada pela garantia da paridade e integralidade, o que impediria a pretensão de revisão pelo mesmo índice de reajuste do regime geral de Previdência Social (RGPS), o Tribunal de origem ressaltou que, em ação anteriormente proposta (processo nº 5015294-29.2022.4.04.7100), registrou-se que a regra de paridade não se aplica à recorrida.
Desse modo, quanto à suposta afronta ao art. 40, §8º, da CF/1988 as alegações da parte recorrente encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), tendo em vista a deficiência na fundamentação.
Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente